Tribunal: TJDFT
Processo: 0731079-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731079-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THAUANNE TEIXEIRA DE SOUZA IMPETRANTE: ERICA FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 4 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de habeas corpus distribuído no plantão judicial ao Eminente Desembargador Plantonista Fernando Habibe, que indeferiu o pedido liminar (ID 62157651). Ausentes razões que justifiquem a reapreciação do decisum, solicitem-se informações à autoridade coatora. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, D.F., 29 de julho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator